Tribunal: TJPA
Processo: 0004964-71.2013.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004964-71.2013.8.14.0048

APELANTE: ANTONIO MARCOS DE JESUS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS
ART. 33 DA LEI 11.343/06 –
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PROVAS DA OCORRÊNCIA DOS FATOS, DA SUA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA -
aplicação da redutora do § 4º, art 33 da lei 11.343/06 NO GRAU MÁXIMO – inocorrência –
MINORANTE FIXADA EM 1/6. DISCRICIONARIEDADE VINCULANTE DO JUIZO.
QUANTUM
RAZOAVEL E PROPORCIONAL – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – DESACOLHIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. SEM REPERCUSSÃO NO ESTADO FÁTICO PROCESSUAL. PERMANECE O REGIME SEMIABERTO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I – A prova da materialidade/autoria delitiva, restou evidenciada com a prisão em flagrante do recorrente como incurso no crime de tráfico de drogas na modalidade “manter em depósito”, uma vez que foi encontrado com cerca de
84,560 g (oitenta e quatro gramas e quinhentos e sessenta miligramas) de “cocaína” e 1.950ml (um mil, novecentos e cinquenta mililitros) da substância conhecida como “barrilha”, além de um balde, onde foi localizada a pedra de “oxi”, onde o réu dissolvia em uma solução de bateria, para o preparo de pasta base de “cocaína”;

II – O juízo fixou a pena base em 06 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 500 dias multas, para isso considerou os vetores das consequências do crime e a natureza da droga como moduladores desfavoráveis ao recorrente,
quantum
assentado em face das evidências extraídas do acervo, nos termos entabulados no art. 59 e 68 do CP, além de alinhar-se as orientações firmadas nas sumulas 17 e 23 do TJPA;

III – Quanto a redutora do tráfico privilegiado, o quantum fixado em 1/6
restou razoável e proporcional, justificado pela natureza e quantidade da droga apreendida, tratar-se de
84,560 g (oitenta e quatro gramas e quinhentos e sessenta miligramas) de “cocaína” e 1.950ml (um mil, novecentos e cinquenta mililitros) da substância conhecida como “barrilha”, utilizada para o preparo de droga (Laudo Toxicológico nº 27/2013 (ID 15241752). Substancia entorpecente que possui elevado
potencial lesivo, diante do seu intenso poder de destruição do organismo humano. Portanto, diante das argumentações declinadas alhures, de rigor manter o quantum em 1/6, por ser razoável proporcional e por atender ao caráter pedagógico da pena.

IV –
Com efeito, diante do não acolhimento das teses apresentadas pela defesa, não se operou qualquer modificação do
decisum
hostilizado que se manteve íntegro, não havendo, dessa forma, motivos para alterar o regime inicial de cumprimento de pena que permanece o SEMIABERTO;

V -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ANTONIO MARCOS DE JESUS DA SILVA,
condenado às penas de
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA.

A defesa do apelante pleiteou a tese absolutória, com supedâneo na insuficiência de provas para uma condenação. Noutro ponto, asseverou pela readequação da pena a patamares mínimos e por fim o reconhecimento da redutora do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06
(ID 15241917).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 15241917),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater (ID 15423653).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial, que no dia
21.10.2013, Policiais Militares receberam a informação de que o ora apelante estaria preparando drogas em sua residência, razão pela qual diligenciaram ao local. Em seguida, constaram a veracidade das informações, localizando na residência do apelante um balde, uma pedra de “oxi”, a qual o acusado dissolvia em uma solução de bateria, para o preparo de pasta base de “cocaína”.

Desse modo,
ANTONIO MARCOS DE JESUS DA SILVA,
foi devidamente processado e julgado e ao final condenado às penas de
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006. Irresignado com a condenação,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA MATERIALIDADE/AUTORIA DELITIVA

A materialidade delitiva, pode ser observada através
Auto de Apreensão e Apresentação (Id. 15241750), Laudo de Constatação Provisória (ID 15241750), Laudo Toxicológico nº 27/2013 (ID 15241752), onde consta tratar-se de uma substância pastosa de cor branca pesando 84,560 g (oitenta e quatro gramas e quinhentos e sessenta miligramas) de “cocaína” e 1.950ml (um mil, novecentos e cinquenta mililitros) da substância conhecida como “barrilha”, utilizada para o preparo de droga.

A testemunha MARIO JOSE RIBEIRO DE SILVA JÚNIOR, asseverou:

Que, receberam informações de que em um determinado imóvel estavam comercializando entorpecentes. Ademais, afirmou que possuíam apenas o apelido do acusado, e a informação de que este era responsável por comandar o tráfico de drogas no bairro bom jesus. Outrossim, afirmou que, como estava de folga naquele dia, acionaram om CB PAIXÃO, que estava de serviço e procederam diligências à residência do acusado, ocasião em que encontraram um balde de margarina, com uma quantidade de entorpecentes, diante disso conduziram o acusado até a Delegacia. Afirmou ainda, que a droga encontrada dentro do balde estava secando, pronta para ser retirada a massa, para “empetecar” e comercializar. Ademais, afirmou que diante da quantidade de drogas encontrada, constataram ser o ora recorrente um grande fornecedor de drogas na região. Por fim, ressaltou que tinham conhecimento de quem “comandava” o tráfico na região era conhecido por “Toninho”, que descobriram na delegacia que se tratava do ora apelante.

No mesmo sentido foram os relatos da testemunha MARIO FELIPE DE OLIVEIRA ROSA, o qual esclareceu:

Que, no dia dos fatos, estava com sua guarnição junto com o CB PAIXÃO, que receberam uma solicitação de apoio pelo policial MARIO JR, de que teria detido um indivíduo com drogas então fizeram a condução do acusado até a delegacia, juntamente com uma quantidade de entorpecentes encontrada. Que o indivíduo já era conhecido pela ́população pela venda de entorpecentes e que comandava o tráfico no bairro do bom jesus e vendia próximo a escola José Ribamar, e na aera do campo do amarelinho.

O recorrente
ANTONIO MARCOS DE JESUS DA SILVA,
por ocasião de seu interrogatório, negou a autoria dos fatos.

Acerca da prova, oportuno observar que o seu objeto são os fatos pertinentes ao processo é que suscitam o interesse da parte em demonstrá-los. Contudo, os fatos que não pertencem ao litígio e que relação alguma apresentam com o objeto da acusação, consideram-se fatos sem pertinência, pelo que devem ser excluídos do âmbito da prova em concreto, e ter a sua prova recusada pelo juízo, sob pena de desenvolver-se atividade inútil.

Nesse sentido, os fatos pertinentes, só devem ser objeto de prova se forem relevantes, por estes entendendo-se aqueles “que podem influir, em diferentes graus, na decisão da causa (VICENTE GRECO FILHO. “Manual de Processo Penal”. São Paulo: Ed. Saraiva, 5ª ed., 1998, pág. 197). Nesse contexto, em vista dessas considerações, de rigor enfrentar as teses defensivas.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A combativa defesa asseverou pela absolvição do apelante por insuficiência probatória, com supedâneo na imprestabilidade dos depoimentos dos policiais que detém interesse na causa. Todavia, em face das robustas provas produzidas no acervo, as quais depõem em desfavor da defesa, inviável o acolhimento do pleito defensivo, vejamos:

A prova da materialidade delitiva pode ser observada, através do Auto de Apreensão e Apresentação (Id. 15241750), Laudo de Constatação Provisória (ID 15241750), Laudo Toxicológico nº 27/2013 (ID 15241752), onde consta tratar-se de uma substância pastosa de cor branca pesando 84,560 g (oitenta e quatro gramas e quinhentos e sessenta miligramas) de “cocaína” e 1.950ml (um mil, novecentos e cinquenta mililitros) da substância conhecida como “barrilha”, utilizada para o preparo de droga.

Na espécie, a substancia entorpecente foi encontrada na casa de
ANTONIO MARCOS DE JESUS DA SILVA,
pelo policial MARIO JOSE RIBEIRO DE SILVA JÚNIOR, que pediu apoio a guarnição do CB PAIXÃO, como se pode observar pela narrativa da testemunha MARIO FELIPE DE OLIVEIRA ROSA.
Acerca dos depoimentos dos policiais
,
não há nos autos o menor indício de que os policiais tivessem algum interesse em prejudicar o recorrente. Demais disso, consabido que a palavra dos servidores públicos possui presunção de legitimidade e de veracidade, de sorte que somente pode ser tachada de suspeita se sobreviessem ao feito dados concretos a demonstrar que agiram de forma desviada. No caso dos autos, verifica-se não ter sido produzida nenhuma prova que pudesse, ainda que minimamente, afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado. A respeito dessa questão, é cediço que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira. Sobre o tema, explica Júlio Fabbrini Mirabete:

"Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

No mesmo sentido, o STJ possui
entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.” AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do material probatório da lide, entenderam comprovadas a autoria e a materialidade delitiva. Para que fosse possível a análise da pretensão absolutória, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos, o que não se admite na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária. 2. O pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático- probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus (AgRg no HC n. 650.949/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021). 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 716902 SP 2022/0001609-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022).

De fato, as provas da autoria e da materialidade são insofismáveis, ratificando, desse modo, a pratica do crime de tráfico de drogas na modalidade “manter em depósito”. Ademais, as evidencias colhidas na fase policial foram confirmadas em juízo, não havendo espaço para discorrer acerca da validade da prova. Dessa forma, em vista das argumentações declinadas alhures, imperativo a manutenção do decisum hostilizado nesse ponto.

DA INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

A defesa pugnou pela readequação da pena mensurada a patamares mínimos, além do reconhecimento e aplicação da redutora do chamado tráfico privilegiado no máximo. Todavia, incabível, vejamos:

Na espécie, o juízo fixou a pena base em 06 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 500 dias multa, para isso considerou como vetores desfavoráveis
as consequências do crime, do art. 59, do CP e a quantidade e natureza da substancia do art. 42, da lei 11.343/06.

Destarte, cabe ao
julgador, na individualização da pena, examinar detidamente os elementos que dizem respeito ao fato, segundo os critérios estabelecidos pelo artigo 59 do CP, como se pode observar no caso em apreço, uma vez que considerou o modulador das consequências do crime desfavorável devido a substancia encontrada com o apelante seriam
responsáveis pela destruição de lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência e a criminalidade, sendo o tráfico responsável por fomentar outros crimes, uma vez que a cocaína se encontra na espécie de entorpecente de alto grau de nocividade, causando, destarte, enorme efeito negativo na sociedade e à saúde pública.

No tocante a modulador do art.42, da Lei 11.343/06, em face da quantidade e natureza da substância apreendida, tratar-se de (84,560 g (oitenta e quatro gramas, quinhentos e sessenta miligramas) de “cocaína” e 1.950 ml (um mil, novecentos e cinquenta mililitros) da substância conhecida como “barrilha”, sustância utilizada para o preparo de droga; encontradas em poder do recorrente, em atenção ao que estabelece o art. 42, da Lei 11.343/06., senão vejamos:

"Sobre o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, é sabido que a natureza e a quantidade da droga apreendida, embora não permitam a valoração negativa das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, autorizam o incremento da pena-base, mormente se a substância é altamente
nociva ao organismo e de grande poder destrutivo à saúde física e mental do dependente, como
no caso em análise, por se tratar de cocaína. Contudo, trata-se de vetor judicial especial único, não se admitindo sua separação em circunstâncias judiciais singulares relativas à natureza e à quantidade da droga traficada, resultando no incremento da sanção em duplicidade. Ou, ainda, que o alto poder viciante do entorpecente prevaleça, apesar da reduzida quantidade do material apreendido." Acórdão 1347166, 00021138820198070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 2/7/2021.

Em vista disso, remanesce irretocável o
decisum
vergastado nesse ponto, uma vez que atendeu as regras do art. 59 e 68 do CP, fixando a reprimenda de maneira comedida, além de alinhar-se as regras das sumulas 17 e 23 do TJPA:

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Com relação a redutora do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em face das evidencias dos autos, inviável
o pedido de aplicação da fração máxima (2/3) em decorrência do reconhecimento da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado), nos termos da Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º), que foi, habilmente, aplicada em 1/6. Nesses termos, imperioso anotar que o
montante da redução da pena decorrente do chamado “tráfico privilegiado”, ficaria a cargo da discricionariedade vinculada do juízo, que deve deferir a benesse entre as frações mínima e máxima estabelecidas na Lei n. 11.343 /2006, quais sejam 1/6 e 2/3, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O montante da redução da pena decorrente do tráfico privilegiado fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador, respeitada as frações mínima e máxima estabelecidas na Lei n. 11.343/2006, quais sejam 1/6 e 2/3. Rever tal montante requer o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 2. A redução de 1/5 em razão da quantidade e variedade das drogas (330g de maconha e 3,5g de cocaína) apreendidas não demonstra flagrante desproporcionalidade que justifique a reforma do acórdão impugnado. 3. Agravo Regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 558317 SC 2020/0014769-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2020).

Desse modo, restou razoável e proporcional a aplicação do
quantum
de redução em 1/6, justificado pela natureza e quantidade da droga apreendida, tratar-se de
84,560 g (oitenta e quatro gramas e quinhentos e sessenta miligramas) de “cocaína” e 1.950ml (um mil, novecentos e cinquenta mililitros) da substância conhecida como “barrilha”, utilizada para o preparo de droga (Laudo Toxicológico nº 27/2013 (ID 15241752). Substancia entorpecente que possui elevado
potencial lesivo, diante do seu intenso poder de destruição do organismo humano e do seu alto grau de dependência, aliada a quantidade de material encontrado que contribui, incontinenti, para embasar o porcentual de redução da minorante do tráfico privilegiado. Portanto, diante das argumentações declinadas alhures, de rigor manter o quantum em 1/6, por ser razoável proporcional e por atender ao caráter pedagógico da pena.

Com efeito, diante do não acolhimento das teses apresentadas pela defesa, não se operou qualquer modificação do
decisum
hostilizado que se manteve íntegro, não havendo, dessa forma, motivos para alterar o regime inicial de cumprimento de pena que permanece o SEMIABERTO.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
ANTONIO MARCOS DE JESUS DA SILVA,
condenado às penas de
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/12/2024